Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do art. 90, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Relator Eventual o exame de medidas urgentes, quando impedido ou impossibilitado eventualmente de as examinar o Relator natural. No caso, a tutela de urgência já foi examinada pela Relatora natural da presente ação rescisória, não havendo pedido a ser examinado monocraticamente por esta Relatoria Eventual, tendo em vista que, nos termos do art. 1.021, § 2°, do Código de Processo Civil, a revisão da decisão agravada é facultada ao Relator apenas após a manifestação do agravado. Dessa forma, sob pena de vulneração do princípio do juiz natural, não sendo o caso de atuação desta Relatoria Eventual, promovo a devolução dos autos à Secretaria. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora Eventual